Tribunal: STJ
Processo: 1000215-09.2018.8.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2658795 - SP(2024/0201698-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANIEL PALMEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO - SP153733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SEGUINS MARTINS JUNIOR - SP218019
LUCAS ANDREUCCI DA VEIGA - SP329792
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54904440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 358cad61-6cf5-4ac2-8112-0af2061b7ba9

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 358cad61-6cf5-4ac2-8112-0af2061b7ba9

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2658795 - SP(2024/0201698-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANIEL PALMEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO - SP153733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SEGUINS MARTINS JUNIOR - SP218019
LUCAS ANDREUCCI DA VEIGA - SP329792
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 6.969):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n.
foi aplicado de forma
339/STF
indevida, pois o acórdão combatido teria deixado de enfrentar teses centrais e
estruturantes da defesa, configurando ausência real e material de
fundamentação, em afronta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Afirma que o Tema n.
tampouco seria aplicável ao caso em
181/STF
apreço, porquanto não se pretende rediscutir os requisitos de admissibilidade do
recurso especial, mas o dever constitucional de motivar as decisões judiciais,
com base nos arts. 5°, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Reitera que o acórdão recorrido teria se limitado a aplicar óbices
sumulares de maneira abstrata e padronizada, deixando de enfrentar teses
jurídicas relevantes e aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada, o que teria
implicado negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

Enfatiza a inaplicabilidade da
porquanto a discussão
Súmula n. 7/STJ,
seria exclusivamente jurídica, com a possibilidade de revaloração da prova, e
sustenta que, apesar dos mesmos fundamentos terem sido invocados nas
razões do recurso extraordinário, a decisão agravada os teria desconsiderado,
valendo-se de fundamentação genérica.
Insiste na necessidade de suspensão do processo, com fundamento
no reconhecimento de nulidade das interceptações telemáticas e da cadeia de
custódia, cujo vício irradiaria seus efeitos sobre a presente ação penal.
Ressalta que a matéria em apreço seria de ordem pública, ensejando
a necessidade de desentranhamento das provas contaminadas e, por
conseguinte, a reversão da condenação imposta nos presentes autos, pela
aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" e em prestígio aos
princípios da economia processual e da segurança jurídica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Com relação ao pedido de suspensão do presente feito, o pleito não
2.
pode ser processado, uma vez que a matéria objeto da petição não se enquadra
nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições
de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2o, I, a, do RISTJ).
Ademais, conforme ponderado pelo Ministro Relator à fl. 6.915, a
interposição do recurso extraordinário denota o encerramento da jurisdição de
mérito desta Corte Superior.
Nesse sentido: (QO no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
AREsp n. 1.563.708/SP,
julgado em
DJe de
.
19/3/2025,
7/4/2025)
No que se refere à apontada necessidade de deferimento do pleito em
razão de se tratar de questão de ordem pública, tem-se que o recurso especial
não foi conhecido pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que
impede a análise das matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 6.677-6.679):
Ora, é Inviável acolher o pedido de suspensão do processo, pois
a situação fática delineada na petição juntada às fls. 6.584/6.586
nas causas suspensivas previstas no
não encontra identidade
CPP (arts. 92 e 93), sendo inaplicável a previsão contida no
V,
, do CPC, mencionada pelo agravante em seu
art. 313,
a
requerimento, pois tal preceito somente seria aplicável na seara
processual penal acaso se constatasse omissão do legislador no
tratamento do tema no CPP (art. 3o), o que não se verificou no
caso.
Adentrando na análise do agravo em si, não procede a
preliminar aventada no recurso, no sentido de uma suposta
nulidade da decisão de inadmissão, pois, ao contrário alegado
no agravo, verifica-se que o
que inadmitiu o recurso
decisum
especial na origem ostenta fundamentação clara e suficiente
para obstar o recurso especial, convicção reforçada no fato de
que o próprio agravante logrou identificar os fundamentos
daquela decisão, de modo que ela não padece de nenhum vício
de fundamentação.
A esse respeito, rememoro a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido
repercussão geral
de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente
analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes
para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância
verificada no caso, eis a ementa do julgado:
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão
em recurso extraordinário (CPC,
§§ 3° e 4°). 2.
art. 544,
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o
art. 93,
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral. Em face
do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
Passando ao mérito do agravo em si, verifico que o reclamo é
inadmissível.
Conforme orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, a
decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou
seja, em
(
todos os seus fundamentos EAREsp n. 831.326/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

inclusive de forma específica,
e pormenorizada
suficiente
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.234.909/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
No caso, a Corte de origem inadmitiu o reclamo com
fundamento nas Súmulas 7 e
(fls.
).
182/STJ
5.891/5.892
O agravante, no entanto,
os dois
impugnou genericamente
fundamentos.
Veja-se que, ao obstar o recurso especial com fundamento na
a Corte de origem considerou o fato de que o
Súmula 182/STJ,
agravante, nas razões do recurso especial, não impugnou os
fundamentos do acórdão atacado (fl. 5.891 - grifo nosso):
[...]
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a
fundamentação necessária apta a autorizar o seu
processamento, consoante determina o artigo 1.029 do
Código de Processo Civil, pois não foram devidamente
atacados todos os argumentos do aresto.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ausente a impugnação concreta aos
fundamentos da decisão agravada, tem aplicação a
Súmula n.
do Superior Tribunal de Justiça.”.
182
[...]
O agravante, no entanto, se limitou a negar genericamente o
óbice em comento; não efetivou um cotejo mínimo entre as
razões do recurso especial e os fundamentos do acórdão
atacado, condição necessária para infirmar o óbice em
comento.
Do mesmo modo, no tocante ao óbice da
a
Súmula 7/STJ,
impugnação deduzida foi demasiadamente genérica.
Eis o que constou do agravo quanto ao óbice em comento (fls.
):
5.965/5.966
[...]
Segundo, também não coaduna com a realidade o
fundamento suscitado pela decisão agravada de que não
seria possível emitir um juízo de valor sobre a questão de
direito federal violado sem alterar a base fática, o que
consistiria em óbice à súmula 7 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, motivo que segue veementemente
rechaçado.
Em vista disso, ao interpor Recurso Especial em face do
referido acórdão, o agravante delineou expressamente em
suas razões que as teses suscitadas se referem à nítida
violação à dispositivos federais verificada no r. decisum,
que em sua apreciação não demandariam eventual análise
dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos.
Nessa toada, as matérias exclusivamente de direito
discutidas em sede recursal não se compatibilizam com os
fundamentos invocados no r. decisum agravado para
inadmiti-lo, no sentido de que para afastar os pressupostos
fáticos adotados no julgamento do recurso seria
indispensável o reexame dos elementos de convicção
existentes nos autos, uma vez que tal indispensabilidade
não se verifica.
[...]
Com efeito, o agravo carece de argumentos concretos no
sentido de demonstrar a desnecessidade de reexame de
provas para fins de análise de cada um dos tópicos do
recurso inadmitido.
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência
desta Corte tem orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...]
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

Não ignoro que a defesa do agravante tentou complementar as
razões do agravo, deduzindo
, em sede de
novos argumentos
agravo regimental, com vistas à impugnação de um dos
fundamentos tidos como inatacados (
; contudo,
Súmula 7/STJ)
tal argumentação se revela extemporânea ante a incidência da
.
preclusão consumativa
Sobre o tema, confira-se o EDcl no AREsp n. 474.744/BA,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/5/2014.
Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do
e
CPC/2015,
253, parágrafo único, I, do RISTJ).
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 6.731-6.733):
A
que dá ensejo à oposição de embargos de
contradição
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as
e
premissas
as
da própria decisão, sendo absolutamente
conclusões
descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro
externo ao julgado embargado.
[...]
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário,
as premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si,
inclusive na análise do pleito de suspensão do processo com
base na previsão contida no
V,
, do CPC (fl. 6.677 –
art. 313,
a
grifo nosso):
[...]
Também não há falar em omissão ou obscuridade.
Ora, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para
não conhecer do agravo, ante a ausência de impugnação
adequada e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissão na origem, circunstância essa que obsta o exame de
quaisquer questões de mérito veiculadas no recurso especial
que se objetivava destrancar.
A esse respeito, cumpre rememorar a orientação do Supremo
Tribunal Federal, firmada em julgado com
,
repercussão geral
no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser
necessariamente analíticas, bastando que contenham
s
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
(QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar
Mendes),
, eis a ementa do
circunstância verificada no caso
julgado (grifo nosso):
[...]
No mais, o que se verifica das razões dos embargos é a
tentativa do embargante de, por via oblíqua, rediscutir as
conclusões do acórdão embargado, providência descabida na
via eleita.
[...]
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o embargante de que a oposição de novos embargos
advertir
de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a
aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta
Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do
trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na
hipótese de remanescer recurso pendente de competência
daquela Corte).
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: dc15a8ca-58d2-404f-a7cc-21b3c5b67d63

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.658.795 / SP
Número Registro: 2024/0201698-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001722120208260040 00007375320188260040 00009020320188260040 10002150920188260040
10182018
1722120208260040
172212020826004000007375320188260040
7375320188260040
9020320188260040
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL PALMEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO - SP153733
AGRAVANTE : APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROGÉRIO SEGUINS MARTINS JUNIOR - SP218019
LUCAS ANDREUCCI DA VEIGA - SP329792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VALDECI LOURENÇO PANO
CORRÉU
: VANESSA OLIVEIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: WESLEY HENRIQUE DE ABREU
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54882433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 547279f2-3aaa-4b90-ae03-9b3b46030458

AGRAVANTE : DANIEL PALMEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO - SP153733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: APARECIDO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROGÉRIO SEGUINS MARTINS JUNIOR - SP218019
LUCAS ANDREUCCI DA VEIGA - SP329792
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 547279f2-3aaa-4b90-ae03-9b3b46030458